Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-37.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021980-37.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Efeitos, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), APARECIDO SERAPHIM - COMERCIO - CNPJ: 07.797.463/0001-75 (EMBARGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1021980-37.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

EMBARGADO:
APARECIDO SERAPHIM - COMÉRCIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 177838661, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Aparecido Seraphim - Comércio
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso e contraditório, uma vez que não analisou de maneira correta os marcos interruptivos, e suspensivos, do presente procedimento.

Defende que, o REsp nº 1.340.553/RS, estipula de maneira exata os momentos em que se deixa de efetuar a contagem do instituto, bem como, as hipóteses em que a contagem é interrompida, logo, há de se reconhecer o vício, pela ausência de atenção do julgamento mencionado.

Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que o Acórdão seja reformado, no intuito de afastar a prescrição, e manter o curso da Execução Fiscal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Rondonópolis
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 177838661, que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra
Aparecido Seraphim - Comércio
, a fim de manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De acordo com o que foi relatado, o Município de Rondonópolis, aponta que o Acórdão objurgado é omisso e contraditório, uma vez que não observou, de maneira acurada, pois não verificou de maneira acertada os marcos interruptivos do processo, bem como, não aplicou de forma correta o disposto no REsp nº 1.340.553/RS.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica o erro material, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois, no Acórdão objurgado restou claramente disposto as razões que levaram ao reconhecimento do instituto.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

De acordo com o que foi registrado, o presente feito se limita a reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja concedida a medida liminar, e seja afastada a prescrição.

Antes de partir para o mérito da decisão, é necessário registrar que o Magistrado Singular não dispôs acerca da prescrição intercorrente, ou decadência, mas da prescrição da pretensão executiva, regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o presente voto será relativo a este tema.

Pois bem.

Constata-se que o processo originário (Execução Fiscal nº 1020933-19.2022.8.11.0003) tem por objetivo a cobrança de R$ 6.242,33 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais trinta e três centavos), relativo ao não recolhimento de Taxa.

Assim como mencionado acima, a prescrição da pretensão executiva é regulada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, a regular o marco inicial e final. Confira-se:

[...]

Como pode ser verificado, a prescrição tem por início a data da constituição definitiva do crédito, sendo que pode ser interrompida com o despacho que determina a citação, ou por alguma outra circunstância disposta no referido dispositivo.

Sendo que, por óbvio, se os marcos interruptivos não ocorrerem, restará caracterizada a prescrição.

No caso dos autos, o Magistrado Singular, com relação à CDA que instrui o feito executivo (nº 780.2022), reconheceu que apena o crédito com fato gerador em 2017 estaria prescrito.

Desta forma, deverá ser observado, apenas, estes créditos na presente oportunidade.

Abstrai-se da CDA (ID nº 1488710662 – fl. 5), que não há a informação da data da constituição definitiva do crédito.

Neta hipótese, há de se considerar que a data delineada como vencimento do tributo foi a data da constituição definitiva, em decorrência da presunção relativa de certeza e liquidez que caracteriza o referido título executivo (arts. 204 do CTN e 3º da LEF).

Aprecia-se, então, que a constituição definitiva do crédito se deu em 15-3-2017, data, então, que dá início ao fluxo prescricional. Não se constata qualquer marco interruptivo nos autos, eis que o primeiro ato realizado pelo Magistrado Singular é a emenda da exordial.

Observa-se, no entanto, que o feito foi promovido em 8-8-2022, ou seja, após o decurso do quinquênio, regulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, é certo que o instituto em debate ocorreu.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Observa-se que, foi registrado de maneira clara as razões que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, todos os marcos foram dispostos na decisão, bem como, não há qualquer violação, ou falta de observância, do REsp nº 1.340.553/RS.

Destarte, não há qualquer omissão, ou contradição, que deve ser corrigido neste momento, tampouco, outro vício que deve ser sanado.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023